Tribunal: TJBA
Processo: 0001857-35.2012.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001857-35.2012.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: J.L. OLIVEIRA DE CAMACAN e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA CONFIGURADA PELA RETENÇÃO DOS AUTOS EM CARGA PROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por instituição financeira exequente contra sentença que, após o retorno dos autos da instância superior para a devida garantia do contraditório, reconheceu a prescrição intercorrente trienal e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito. O feito, ajuizado no ano de 2002 e fundado em Nota de Crédito Comercial, permaneceu paralisado por longo intervalo,
quando ficou n
a posse direta da patrona do exequente mediante carga profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar o prazo prescricional aplicável à execução de Nota de Crédito Comercial, confrontando a tese de obrigação pessoal decenal com a regra trienal dos títulos de crédito; (ii) verificar se a paralisação processual decorreu de falha exclusiva do mecanismo judiciário, apta a atrair a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) avaliar se a manutenção dos autos em carga profissional por prazo superior ao prescricional configura inércia injustificada da parte credora para fins de decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão para o exercício da ação executiva baseada em Nota de Crédito Comercial submete-se ao prazo prescricional de três anos, por força da aplicação conjunta do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, dos artigos 5º da Lei nº 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei nº 413/1969, além do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. Afasta-se a aplicação da regra geral de dez anos, por se tratar de rito executivo fundado em título de crédito com regime jurídico específico.

4. Conforme o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973 incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, independentemente de nova intimação para impulso, desde que assegurada a oitiva prévia do credor sobre a ocorrência do fenômeno, o que foi rigorosamente cumprido após o retorno do feito do STJ.

5. A alegação de morosidade exclusiva do Poder Judiciário, fundamentada na Súmula 106 do STJ, é rechaçada pela prova documental de que a advogada do apelante reteve os autos físicos em carga por mais de três anos e quatro meses (julho/2009 a novembro/2012). A retirada do processo de cartório por período superior ao prazo prescricional do título imobiliza materialmente o impulso oficial e transfere integralmente ao credor a responsabilidade pela paralisação, inviabilizando a transferência da culpa ao aparato estatal.

6. O dever de diligência e vigilância ativa sobre a marcha processual é ônus que recai sobre o titular do crédito. A ausência de manifestação útil ou de requerimento de diligências eficazes enquanto os autos estavam em poder da parte configura desídia inequívoca, consumando o prazo prescricional intercorrente durante a própria retenção indevida dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença extintiva em todos os seus termos.

8. Tese de julgamento:

"1. A retenção dos autos físicos pela parte exequente, mediante carga profissional, por período superior ao prazo prescricional do título que fundamenta a execução, afasta a responsabilidade exclusiva do Judiciário (Súmula 106/STJ) e enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que observado o contraditório prévio."

ACORDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
0001857-35.2012.8.05.0038
, figurando como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/
A.
e Apelado
s

J.L. Oliveira de Camacan (João Lopes Oliveira de Camacan — ME), Narbal Belem Lopes de Oliveira, Iara Silva Pelegrini e Alecir Bélem Lopes
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA